Tribunal: TJDFT
Processo: 0722742-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CARTÃO BANCÁRIO. CONTA POUPANÇA. SAQUES NÃO RECONHECIDOS. FRAUDE BANCÁRIA. PROVA INSUFICIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DO FATO. AUSÊNCIA.

1. Recurso inominado interposto pelo Banco réu para reforma da sentença que o condenou à restituição de R$10.578,63 (dez mil, quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos) decorrentes de suposta fraude na utilização de cartão bancário do autor/recorrido, com valores descontados indevidamente de sua conta bancária por supostas operações com uso de cartão.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O art. 6o, VIII, do CDC, a fim de garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor, estabelece a inversão do ônus da prova quando a alegação apresentada seja verossímil ou quando for constatada a sua hipossuficiência.
3. A existência de vários saques na conta poupança do autor e por meses consecutivos (extratos de ID 19878698), não evidencia a verossimilhança exigida por lei, a fim de que se atribua a falha na prestação de serviços da recorrida, e por conseguinte, a responsabilidade objetiva da instituição bancária.
4. A narrativa do autor não se sustenta considerando a improvável preferência do fraudador em efetuar diversas movimentações diárias de pequeno valor ao longo de mais de 90 (noventa) dias, ao invés de sacar todo o montante da conta.
5. Sem comprovação mínima da verossimilhança das alegações, não há como se aplicar a inversão do ônus da prova, porquanto de acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
7. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.